Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708928-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: STEFANNY CAROLLINE SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL LASTREADA NA REPRESENTAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA MEDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Se a decisão judicial que autorizou a medida cautelar foi lastreada na representação policial, com supedâneo na documentação apresentada pelo delegado de polícia como indicativa de que havia indícios da traficância de drogas por vários entes de uma mesma família em residências localizadas em lotes integrados, não há que se falar em violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, notadamente quando a autorização judicial indica expressamente o endereço de cumprimento da medida. 2. A condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida imperativa quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam aos réus e se destinavam à difusão ilícita. 3. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita. 4. Recurso provido. A recorrente aponta violação ao artigo 157, caput, § 1o, do CPP, alegando, em suma, a ausência de motivação idônea para a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontrados os entorpecentes. Assevera serem ilícitas as provas colhidas em tais circunstâncias de modo que, em seu entendimento, deve ser declarada a nulidade da busca domiciliar e das provas que ensejaram sua condenação, com sua consequente absolvição quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 157, caput, § 1o, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso, apesar de os apelados não constarem como alvo principal da busca, tanto a representação quanto o relatório policial, encartados nos autos da medida cautelar, evidenciam que eram investigados e velhos conhecidos da polícia por negociar drogas naquela região” (ID 45540763, págs. 1/13 e 15/32)” (ID Num. 49158092 - Pág. 7); “vê-se, ademais, que os agentes públicos construíram sólidos elementos de informações acerca da atividade do grupo de traficantes do Setor Leste da cidade Estrutural, constando como seus integrantes Ludson e Stefanny. Havia, de fato, fundadas suspeitas da prática criminosa, tanto que a representação para busca nos domicílios indicados pela autoridade policial foi deferida” (ID Num. 49158092 - Pág. 7); “dessa forma, entendo que não há qualquer ilegalidade no cumprimento da medida. Se houve clara indicação do endereço e dos moradores ali residentes, a busca não pode ser encerrada como fora dos limites autorizados” (ID Num. 49158092 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017